Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-50.2017.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000027-50.2017.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FLÁVIO MARTINS FERREIRA Advogado(s): HENRIQUE MARCULA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Flávio Martins Ferreira contra decisão de pronúncia que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), consistente no disparo de arma de fogo contra a vítima Djalma de Souza Lima, pelas costas. Consta da inicial acusatória que, “no dia 13 de dezembro de 2016, por volta das 19h30min, o denunciado Flávio Martins Ferreira matou a vítima Djalma de Souza Lima, por meio de disparo de arma de fogo. Consta do procedimento inquisitório, que no dia e hora mencionados, na Rua Sergipe, Bairro Adolfo Viana de Castro, neste município, a vítima se deslocou até a oficina do acusado, com o intuito de conversar com o mesmo a respeito de uma desavença entre o filho daquela e este. Por conseguinte, durante a conversa, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o inculpado. Após alguns instantes, chegara ao local três filhos da vitima, os quais foram tentar tirá- la da discussão,e levá-la embora para a sua residência. Quando retornava para casa, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, o qual, pelas costas desta, efetuou um disparo de arma de fogo, vindo a atingir aquela na região da perna. Ato continuo, a vitima fora socorrida para o hospital local, porém, devido aos ferimentos causados pelo disparo, já chegou sem vida na unidade hospitalar, enquanto que o imputado, logo após atirar nesta, evadiu-se do local do crime, tomando destino ignorado. Segundo denota da inclusa peça inquisitorial, dias após os fatos, o acusado compareceu à DEPOL para prestar o interrogatório, sendo que confirmou a autoria do delito, porém alegou que efetuou o disparo de arma de fogo de forma acidental...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) em preliminar, definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) também em preliminar, avaliar se houve ausência ou insuficiência de fundamentação quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP; (iii) no mérito, examinar a possibilidade de absolvição sumária com base na legítima defesa; (iv) ainda no mérito, verificar a viabilidade de desclassificação para homicídio culposo ou privilegiado, bem como a exclusão da qualificadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem, porquanto limita-se à verificação da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo de certeza ou empregar linguagem de cunho condenatório, respeitando os limites do art. 413, § 1º, do CPP. 4. A decisão também não apresenta nulidade por ausência de fundamentação da qualificadora, uma vez que descreve, com base nos autos, que a vítima foi atingida pelas costas enquanto se afastava da discussão, fato corroborado por laudo necroscópico e prova oral, conferindo lastro mínimo para sua manutenção. 5. No mérito, a absolvição sumária por legítima defesa não é cabível, pois não se verifica, de forma inequívoca, a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 25 do Código Penal. Os elementos probatórios indicam que a vítima estava em posição de retirada e que os disparos ocorreram pelas costas, afastando, em tese, a existência de agressão atual ou iminente. 6. A desclassificação para homicídio culposo ou privilegiado é igualmente incabível nesta fase. Não há prova manifesta de ausência de dolo ou de violenta emoção imediatamente após injusta provocação. O conjunto probatório sugere possível animus necandi, inclusive com relato de tentativa de novos disparos. 7. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, exige demonstração de sua manifesta improcedência, o que não se verifica. A existência de indícios mínimos justifica sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 8. Em sede de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo elementos mínimos de autoria e materialidade, inclusive quanto à qualificadora, deve o caso ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme determina a Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de excesso de linguagem e a adequada fundamentação da qualificadora tornam válida a decisão de pronúncia, que respeita os limites legais do juízo de admissibilidade." "A tese de legítima defesa não pode ser acolhida na fase de pronúncia quando ausente prova incontroversa de seus elementos caracterizadores." "A desclassificação para homicídio culposo ou privilegiado exige certeza inequívoca de ausência de dolo ou de causa de diminuição, o que demanda análise pelo Tribunal do Júri." "A manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP é devida quando lastreada em indícios mínimos extraídos dos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão final sobre sua procedência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 25 e 121, §§ 1º e 2º, IV; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2369413/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 18.04.2023; TJ-BA, RSE 0001093-64.2005.805.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 06.07.2021; TJ-GO, RSE 0030870-50.2017.8.09.0149, Rel. Des. Liliana Bittencourt, j. 24.07.2024; TJ-MG, RSE 0028368-55.2018.8.13.0194, Rel. Des. Franklin Higino, j. 26.03.2024; TJ-PR, RSE 0052618-19.2024.8.16.0014, Rel. Des. Benjamim Acácio, j. 16.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024; TJ-BA, RSE 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Araújo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000027-50.2017.8.05.0073, em que figura como recorrente FLÁVIO MARTINS FERREIRA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.10